Tribunal: TJES
Processo: 5042301-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042301-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: GIZELIA ARAGAO DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5042301-63.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO
(A)
:
GIZELA ARAGAO DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PLANO "MAIS POR MENOS". FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO ABUSIVA EM CARTA DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de cláusula contratual e condenando a recorrente à restituição material de R$10.554,97 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), em razão de retenção abusiva em carta de crédito de consórcio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha no dever prévio de informação no momento da contratação do consórcio, capaz de invalidar a cláusula que prevê o abatimento de 25% na carta de crédito (Plano "Mais por Menos"); e (ii) saber se tal conduta enseja reparação por danos materiais e morais em favor da consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito invocado ou o risco de dano irreparável que justifique a medida excepcional, não se subsumindo a hipótese aos ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente o direito básico à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC). A responsabilidade da recorrente, na qualidade de fornecedora, é objetiva quanto à reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

5. O juízo de origem agiu com inegável acerto ao reconhecer a nulidade da cláusula contratual 3.4 do regulamento inerente ao plano "Mais por Menos". A recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida, consumidora idosa e hipervulnerável, foi prévia e adequadamente informada sobre a complexa sistemática de descontos e expressivos reajustes incidentes após a contemplação. A mera disponibilização de regulamento genérico posterior ou a visualização de siglas no aplicativo não suprem o dever de transparência exigido na fase pré-contratual, configurando inobservância ao art. 46 do CDC.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço e a violação do direito à informação, a retenção de valores revela-se abusiva. Por conseguinte, a restituição do valor indevidamente descontado da carta de crédito, consubstanciado na quantia de R$10.554,97 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), é medida impositiva para restabelecer o equilíbrio contratual.

7. Quanto aos danos morais, a conduta da recorrente gerou patente frustração na legítima expectativa da consumidora de usufruir da integralidade da carta de crédito pela qual adimpliu rigorosamente. A situação vivenciada, aliada à desproporção financeira suportada pela idosa e à necessidade de recorrer ao Judiciário para reaver valores incontroversos, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando abalo extrapatrimonial passível de compensação.

8. O
quantum
arbitrado a título de danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se em estrita consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como alinhado à média apurada por esta Turma Recursal em litígios de natureza assemelhada, prestando-se às finalidades punitiva, pedagógica e compensatória do instituto.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)